Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715388-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAVID QUEIROS DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita apresentada por DAVID QUEIROS DIAS, onde requer indulto e comutação de pena pelos crimes comuns e atualização do atestado de pena a cumprir. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID no 46305121), a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido feito pelo peticionante. Diante do exposto, não havendo nada a prover, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se pessoalmente o peticionante sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador